Tribunal: TJSP
Processo: 1132316-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALVARÁ JUDICIAL. Autores ajuizaram a presente demanda visando a outorga da escritura definitiva de 50% da titularidade de duas vagas de garagem com matrículas individualizadas. Extinção sem julgamento do mérito. Apelo dos autores. Compromisso de compra e venda que tem por objeto apartamento e duas vagas de garagem. Venda incontroversa. Preço previamente quitado.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALVARÁ JUDICIAL. Autores ajuizaram a presente demanda visando a outorga da escritura definitiva de 50% da titularidade de duas vagas de garagem com matrículas individualizadas. Extinção sem julgamento do mérito. Apelo dos autores. Compromisso de compra e venda que tem por objeto apartamento e duas vagas de garagem. Venda incontroversa. Preço previamente quitado. Escritura definitiva que por equívoco não incliu as duas vagas de garagem. Obrigação da outorga da escritura que decorre do pagamento do preço. Bens imóveis vendidos em vida pelos falecidos vendedores. Patrimônio que não integra o monte-mor de nenhum deles. Concordância de todos os sucessores. Sentença alterada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1132316-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
ROBERTO
MOREIRA
DO VALLE, NOEMI ALMUDENA IGLESIAS
FERNANDEZ CANO, MARCO ANTONIO IGLESIAS SILVA e GABRIELA
IGLESIAS SILVA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente a Dra. TATIANA MEHLER.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132316-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/919743
VOTO No: 19743
APELAÇÃO No: 1132316-24.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : JOSÉ ROBERTO MOREIRA DO VALLE
NOEMI ALMUDENA IGLESIAS FERNANDEZ CANO
MARCO ANTONIO IGLESIAS SILVA
GABRIELA IGLESIAS SILVA
APDO. : JUIZO DA COMARCA
INTDO. : MAURO LÚCIO DA SILVA (FALECIDO)
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
ALVARÁ
JUDICIAL. Autores ajuizaram a presente demanda visando
a outorga da escritura definitiva de 50% da titularidade de
duas vagas de garagem com matrículas individualizadas.
Extinção sem julgamento do mérito. Apelo dos autores.
Compromisso de compra e venda que tem por objeto
apartamento e duas vagas de garagem. Venda incontroversa.
Preço previamente quitado. Escritura
definitiva que por equívoco não incliu as duas vagas de
garagem. Obrigação da outorga da escritura que decorre do
pagamento do preço. Bens imóveis vendidos em vida pelos
falecidos vendedores. Patrimônio que não integra o monte-
mor de nenhum deles. Concordância de todos os
sucessores. Sentença alterada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de “HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO COM ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS” (sic) ajuizada por
JOSÉ ROBERTO MOREIRA DO VALLE e outros.
Emenda à inicial às fls. 87, em cumprimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132316-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/919743
despacho de fls. 82, a fim de se alterar a ação para Alvará
Judicial uma vez que “Pretende o requerente a adjudicação em seu
nome de bem de propriedade registral do falecido Mauro Lúcio Silva,
sob a alegação de que foi adquirido pelo autor antes do óbito” (fls.
82).
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
92),
disponibilizada
no
DJe
de
04/10/2019
(fls.
93)
que,
complementada pelo r. despacho de fls. 97 (DJe de 18/10/2019)
que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos autores
(fls. 94/96), extinguiu a ação nos seguintes termos:
“Ante o exposto, não preenchendo a inicial os
requisitos legais, INDEFIRO a petição inicial, e em
consequência, JULGO EXTINTA a presente ação
promovida por José Roberto Moreira do Valle,
Noemi Almudena Iglesias Fernandez Cano, Marco
Antonio Iglesias Silva e Gabriela Iglesias Silva,
com base no artigo 330, II, e 485, inciso I, ambos do
Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.
P.R.I. (fls. 92).
Inconformados,
apelam
os
autores
(fls.
84/100).
Pretendem, a fim de se evitar violação ao
princípio da economia processual e efetividade, que seja
realizado juízo de retratação pelo magistrado a quo.
Dizem que em 2002 o coautor, JOSÉ ROBERTO
MOREIRA DO VALLE, firmou compromisso de compra e venda
de um apartamento com duas vagas de garagem de propriedade
dos irmãos MAURO LÚCIO DA SILVA e MARCOS LUÍS SILVA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132316-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/919743
tendo o preço sido quitado integralmente por ele, conforme
recibo de quitação de fls. 19.
Acrescentam que “na época da outorga da
escritura definitiva (Fls.28/31), por um lapso as partes deixaram de
incluir as vagas de garagem, que possuem matrículas sequenciais e
autônomas” (fls. 101).
Tecem
que
quando
o
adquirente
tomou
conhecimento da ausência de averbação da compra e venda nas
matrículas das vagas de garagem, tentou regularizar a situação
junto aos vendedores, oportunidade em que lhe foi noticiado o
falecimento de ambos.
Afirmam
que
o
adquirente
conseguiu
regularizar a titularidade de 50% das vagas de garagem
extrajudicialmente com os herdeiros do vendedor MARCOS
LUÍS SILVA. Entretanto, não obteve êxito na regularização do
percentual restante dos outros 50% em relação ao vendedor
MAURO LÚCIO DA SILVA.
Sustenta
que
“Diante
da
necessidade
de
regularização da propriedade através da adjudicação compulsória, o
Sr. Roberto e os herdeiros do Sr. MAURO LÚCIO SILVA firmaram
acordo extrajudicial requerendo o referido provimento jurisdicional”
(fls. 102).
Mencionam que em um primeiro momento, o
magistrado a quo determinou a emenda à inicial para alterar o
pedido de adjudicação compulsória para alvará judicial, tendo
em vista a concordância dos herdeiros bem como a representação de todos os interessados no processo.
Posteriormente, proferiu a sentença de extinção por ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132316-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/919743
legitimidade dos herdeiros para a prática da outorga da
escritura definitiva.
Aduzem que “a abertura do inventário e a figura
do inventariante não se faz obrigatória para a realização do referido
ato” (fls. 104), acrescentando que na ausência de inventário e do
compromisso de inventariante, a administração da herança cabe
ao cônjuge ou companheiro dos herdeiros, estando todos eles
presentes na presente ação.
Argumentam
que
“Exigir
a
abertura
de
inventário para a prática do referido ato violaria os princípios da
celeridade, efetividade e economia processual previstos, vez que todas
as partes interessadas estão presentes e concordam com a outorga da
escritura pública definitiva, bem como não há qualquer prejuízo à
terceiro ou óbice na referida outorga definitiva. Além disso, as
garagens foram efetivamente vendidas antes do óbito dos vendedores,
apenas suas matrículas exclusivas não foram averbadas na ocasião,
por lapso das partes, o que agora se pretende corrigir” (fls. 106).
Pretendem a reforma da r. sentença a fim de
obterem por meio de alvará judicial, a outorga da escritura
definitiva das vagas de garagem matrículas no 42741 e 42742,
registradas perante o 10 Cartório de Registro de Imóveis em
nome do vendedor Mauro Lúcio Silva, pelos seus sucessores,
NOEMI ALMUDENA IGLESIAS FERNANDEZ CANO, MARCO
ANTONIO IGLESIAS SILVA e GABRIELA IGLESIAS SILVA, ao
promitente comprador JOSÉ ROBERTO MOREIRA DO VALLE.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
devidamente preparado (fls. 107).
Não foram oferecidas contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132316-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/919743
É o relatório.
Os autores ajuizaram a presente demanda
visando, em verdade, a outorga da escritura definitiva da
titularidade de 50% das duas vagas de garagem adquiridas pelo
requerente José Roberto Moreira do Valle, por meio da
homologação de acordo de adjudicação de imóveis entabulado
entre ele e os sucessores do vendedor já falecido, Mauro Lúcio
Silva.
Posteriormente, por meio de determinação
judicial, houve emenda a inicial a fim de alterar o pedido para
“Alvará
Judicial”, uma vez que pretendia o requerente-
adquirente a adjudicação em seu nome de bem de propriedade
registral de um dos vendedores, já falecido.
De início, prejudicada a pretensão do juízo de
retratação suscitada pelo apelante em relação à sentença
prolatada. Isso porque, o juízo de admissibilidade do presente
recurso deu-se por meio de despacho proferido pelo próprio
magistrado a quo.
Ausente qualquer manifestação neste sentido,
passa-se à análise do mérito propriamente dito do direito
invocado.
Para uma melhor delimitação da questão posta,
oportuno esclarecer que, conforme comprova a cláusula 1a do
instrumento particular de aditamento a compromisso de compra
e venda de fls. 13/18, Marcos Luís Silva, casado com Clélia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132316-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/919743
Fernandes De Araújo Silva e Mauro Lúcio da Silva, solteiro,
alienaram ao requerente, José Roberto Moreira do Valle, o
apartamento de cobertura 222, localizado no 22o andar do
“Edifício Plaza Del Sol”, situado na Rua Jorge Rizzo, no 217,
Pinheiros, nesta Capital, contendo a área privativa de 217,76
metros quadrados, área comum de 118,53 metros quadrados,
incluindo duas vagas indeterminadas na garagem, e a área total
de 336,29 metros quadrados (fls. 13).
Todavia, em que pese ter ocorrido a outorga da
escritura
definitiva
do
imóvel
(fls.
28/31),
devidamente
averbada na sua respectiva matrícula sob o no 42470 (fls. 32/37),
não foi pelo referido instrumento incluídas as duas vagas de
garagem, registradas sob matrículas diversas da matrícula do
apartamento, a saber, 42742 (fls. 44/49) e 42741 (fls. 38/43).
Verifica-se, portanto, que o instrumento de
compra e venda tinha por objeto não somente o apartamento,
mas também as vagas de garagem descritas na inicial, pelo preço
ajustado de R$ 300.000,00 (fls. 9).
Desta feita, o preço de aquisição devidamente
quitado (fls. 19), confere ao adquirente a possibilidade de ver os
bens adicionados ao seu patrimônio, sob pena, inclusive, de
enriquecimento ilícito dos sucessores dos vendedores.
A corroborar o deferimento da pretensão
nestes autos, nota-se que o adquirente já logrou êxito em obter a
outorga da escritura definitiva de 50% da titularidade das
garagens que pertencia ao vendedor Marcos Luís da Silva (fls.
41 e 47), já falecido, junto aos seus sucessores.
Ressalte-se que mesmo o presente recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132316-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/919743
tendo por objeto a outorga da escritura definitiva de apenas 50%
da titularidade das duas vagas de garagem alienadas por Mário
Lúcio Silva, é de suma importância ressaltar que, a despeito da
titularidade dos outros 50% das vagas de garagem alienadas por
Marcos Luís da Silva, terem sido objeto de sobrepartilha e
posterior alienação ao apelante-adquirente (fls. 42-R.13 e 47-
R.12), tem-se que o compromisso de compra e venda do imóvel
com menção das duas vagas de garagem, ainda que
indeterminadas, foi firmado pelos dois vendedores em vida, não
integrando o monte partilhável de nenhum deles.
Com efeito, como bem mencionado na inicial, a
matrícula do apartamento e das garagens tem numeração
sequencial (42740, 42741 e 42742) e cadeia dominial idêntica, ou
seja, possuem a mesma sucessão de proprietários.
Quanto aos sucessores do falecido, o atestado
de óbito do promissário vendedor Mário Lúcio Silva (fls. 57),
noticia que ele vivia em união estável com Noemi Almudena
Iglesias Fernandez Cano e deixava dois filhos maiores, Marco
Antonio Iglesias Silva (fls. 56) e Gabriela Iglesias Silva (fls. 55).
Ademais,
os
herdeiros
e
o
promitente
comprador estão de comum acordo, tanto que integram em
conjunto o polo ativo da demanda, de onde se conclui que
reconhecem que 50% das vagas de garagem já foi alienado
anteriormente
pelo
falecido
Mário
Lúcio
Silva,
faltando
unicamente o registro imobiliário da transação.
Diante
da
concordância
geral
das
partes
envolvidas, de um lado o adquirente do imóvel, do outro os
únicos sucessores do falecido vendedor Mário Lúcio Silva (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132316-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/919743
55), bem como da comprovação da alienação realizada em vida,
da quitação do preço e da necessidade da outorga da escritura
para formalização da propriedade, impõe-se a reforma da r.
sentença e o consequente deferimento da pretensão inicial.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente a ação e autorizar
a outorga da escritura definitiva da titularidade de 50% das
vagas de garagem de matrículas 42741 e 42742, registradas no
10o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, pelos
sucessores do promitente vendedor Mauro Lúcio Silva, a saber,
Noemi Almudena Iglesias Fernandez Cano, Marco Antonio
Iglesias e Gabriela Iglesias, ao promitente comprador José
Roberto Moreira do Valle.
Embora o presente apelo tenha sido interposto
sob a égide do atual CPC, que determina o arbitramento de
honorários advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Deixa-se
de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §
11, do CPC, uma vez que não houve fixação de verba honorária
pela r. sentença.
MARY GRÜN
Relatora